Tribunal: TJMT
Processo: 1008597-49.2019.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008597-49.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO ALBERTO PAN - CPF: 395.283.321-53 (EMBARGADO), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 292.662.540-53 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE MASCARELLO - CPF: 913.175.769-34 (EMBARGANTE), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PAULO ALBERTO PAN (EMBARGADO), NATALIA MIRANDA PAN ENDERLE - CPF: 055.369.181-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MARCOS HENRIQUE MASCARELLO

EMBARGADO(S):

ESPÓLIO DE PAULO ALBERTO PAN

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO DE DANOS

– ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REGULAR INSTRUÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO E O ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS –INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MARCOS HENRIQUE MASCARELLO

EMBARGADO(S):

ESPÓLIO DE PAULO ALBERTO PAN

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MARCOS HENRIQUE MASCARELLO
contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto por
ESPÓLIO DE PAULO ALBERTO PAN
reformando a sentença improcedência da
Ação de Reintegração de posse c/c Indenização por perdas e danos e lucros cessantes
nº 1008597-49.2019.8.11.0015 para (i) corrigir o valor da causa, fixando-o em

R$2.529.014,95; (ii) reconhecer a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e (iii) determinar a devolução dos autos ao juízo de origem para a retomada da fase instrutória, oportunizando-se à parte autora a produção das provas que entende necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito.

Sustenta o recorrente que a
interpretação originaria do v. acórdão, apresenta-se contraditória com as normas processuais vigentes, divergindo inclusive das jurisprudências dominantes dos Tribunais Superiores.

Relembra que o
v. acórdão entendeu ser necessária a instrução processual, uma vez que é inestimável o prejuízo que a embargada/apelante sofrerá caso não seja designada a audiência de instrução e julgamento, para a produção de prova testemunhal e pericial.

Assevera que, no entanto, deve-se ter em mente que, sendo o juiz o destinatário da prova, este poderá, nos termos do art. 370 do CPC/15, determinar a realização daquelas que entender necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes.

Aduz que, na hipótese, de fato não houve a necessidade da oitiva de testemunhas e/ou outras provas na hipótese, uma vez que, ao contrário do que afirmado pela embargada, os elementos probatórios já existentes nos autos se mostravam suficientes para a justificar improcedência da ação possessória.

Pugna, com tais argumento, pela concessão de efeitos infringentes aos aclaratórios a fim de que, reconhecida a contradição, seja mantida a improcedência da demanda originária.

Contrarrazões da parte apelante no ID. n. 77426989, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Conforme jurisprudência do STJ,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)"
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando a decisão embargada vem a ser desdita por outra, o que não é o caso dos autos.

No caso, todavia, conquanto afirme genericamente que o aresto teria incorrido em contradição, em momento algum apontou o recorrente especificamente quais os pontos contraditórios do julgado, mas sim possível dissenso entre seu entendimento, ou com o posicionamento de outros tribunais.

Ora, ao reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, o aresto expôs de forma clara e robusta as razões de tal conclusão. Vejamos:

“[...]

Do cerceamento de defesa.

No que tange à arguição de cerceamento de defesa, verifica-se que o apelo está a merecer a guarida vindicada.

Com efeito, insta consignar que ao optar pelo julgamento antecipado da lide, o magistrado singular entendeu pela desnecessidade da produção das provas oral e pericial com o seguinte fundamento:

‘[...]

Conforme o entendimento da jurisprudência é possível ao Magistrado formar convencimento por meio dos elementos constantes dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória, uma vez que o parágrafo único do artigo 370 do CPC outorga ao julgador poderes para indeferir a produção de provas que tiver por inúteis ou meramente protelatórias.

Dito isso, quanto ao pedido formulado pelo Autor, tanto em sua inicial como em sede de impugnação à contestação, para a produção de prova testemunhal e pericial, entendo serem desnecessárias para o deslinde da controvérsia instaurada nos autos, fato esse que será melhor abordado no decorrer desta decisão.

Por isso, indefiro tanto a produção de prova testemunhal como a pericial.’
(ID. n. 68087972 - Pág. 5)

Ocorre que, ao analisar a fundamentação, o juízo
a quo
ponderou que nenhum dos documentos carreados aos autos era capaz de demonstrar o exercício da posse pelo
de cujus
no momento antecedente à sua morte. Para tanto, teceu os seguintes fundamentos:

‘Visando demonstrar a posse anterior, o Autor afirmou que o de cujus ‘desenvolvia legalmente a atividade comercial de extração e comercialização de madeiras’, e ‘adquiriu a área em litígio para extrair e comercializar legalmente a madeira, mediante autorização dos órgãos de controle e fiscalização’, contratando ‘serviços de profissionais de sua confiança para desenvolvimento dos projetos’.

Ainda, afirmou que o ‘de cujus mantinha escritório, máquinas e equipamentos, além de casa de moradia na sede da área’, e que ele outorgou em 13/05/1992, ‘instrumento público de procuração na pessoa de Atilanio Albino da Silva para tratar de assuntos relacionados as autorizações juntos aos órgãos competentes para ao final efetuar a comercialização legal de madeiras’ referente ao imóvel de matrícula de n.º 9.073.

Da análise do conjunto probatório, verifico que as alegações atinentes ao exercício da posse estão desprovidas de prova. Explico.

É bem verdade que o de cujus era proprietário da empresa ‘MADEPAN MADEIRAS’ (Id 21103200), bem como tinha ‘AUTORIZAÇÃO PARA DESMATAMENTO’ (Id 21103201), ‘AUTORIZAÇÃO PROJETO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTADO’ (Id 21103202 e Id 21103205), ‘AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DE PMFS’ (Id 21103203 e Id 21103204), todavia, nenhum desses documentos são capazes de comprovar que um dia ele deteve a posse da área de matrícula de n.º 9.073.

O documento de Id 21103201, outorga ao de cujus a autorização para desmatamento na ‘Fazenda TEWS no Município de Cláudia/MT’, cuja matrícula da propriedade é a de n.º 8.841 (Id 21103221 – Termo de Retificação das Primeiras Declarações), já os documentos de Ids 21103202, 21103205, 21103203 e Id 21103204, se referem a projeto de manejo florestal sustentado referente ao imóvel de matrícula de n.º 8.842, ou seja, nenhum dos documentos fazem menção a propriedade objeto desta lide.

Também não há nos autos, diferentemente do afirmado, prova de que o ‘de cujus mantinha escritório, máquinas e equipamentos, além de casa de moradia na sede da área’ de matrícula de n.º 9.073.

Quanto a procuração pública de Id 33586355, também entendo que em nada contribui para atestar o exercício da posse do de cujos em relação a matrícula de n.º 9.073, isso porque não existe nos autos qualquer documento que demonstre que o procurador exerceu, enquanto válido o instrumento, qualquer um dos poderes conferidos a ele, em especial no que concerna a matrícula n.º 9.073.

Assim, restando clarividente a parte autora não exercia a posse de fato sobre o imóvel, não há que se falar em esbulho e, por consequência, em pedido de reintegração de posse.’ (ID. n. 68087972 - Pág. 8/9)

Deveras, o magistrado sentenciante se olvidou de que o exercício da posse de um imóvel não se demonstra exclusivamente com prova documental.

Aliás, em lides eminentemente fáticas, há casos em que a prova oral pode ser substancial para o deslinde da controvérsia.

O que não se revela admissível é que se conclua pela inexistência de provas acerca da posse invocada e, ao mesmo tempo, se impeça o interessado de produzir as provas com a qual pretende deixar evidenciados os fatos constitutivos de seu direito.

É que,
‘o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.’
(AgInt no AREsp 1478713/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020)

Ainda nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes. 2. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1763342/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

Diante disso, conveniente o reconhecimento da nulidade da sentença em razão de flagrante cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à instância de origem para a retomada da fase instrutória.” (ID. n. 74092461 - Pág. 10/12)

Ocorre que fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os presentes aclaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021